Tribunal: TJMT
Processo: 1026775-70.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026775-70.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMARIO SILVA BELO - CPF: 025.084.501-62 (APELANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCELINO ELER DE SOUZA - CPF: 435.832.456-87 (VÍTIMA), JEDETE JINICI WANDSCHEER - CPF: 340.370.041-00 (VÍTIMA), MAXIMICIANO PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.768.891-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELER DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 00.829.825/0002-02 (VÍTIMA), RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 806.052.900-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VERSÕES DEFENSIVAS INCONSISTENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o apelante à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão
,
em regime aberto, mais 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação dos danos
à cada vítima
. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de receptação (art. 180, do
CP), sob o argumento de que o réu foi apenas encontrado na posse dos objetos.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos elementos suficientes de prova quanto à autoria do furto qualificado pelo repouso noturno; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de receptação, diante das alegações defensivas.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e autoria do crime de furto qualificado estão comprovadas por meio de robusto conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão, imagens dos bens furtados, declarações das vítimas, depoimentos dos policiais militares e demais testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório.

2.
O apelante foi surpreendido por vigilantes em posse da
res
furtiva
, minutos após a subtração, acompanhado de ferramentas compatíveis com a prática delitiva (alicate, turquesa e facão), circunstâncias que evidenciam sua atuação direta no furto.

3.
As versões apresentadas pelo réu — ora afirmando ter encontrado os objetos na rua, ora dizendo tê-los comprado por valor ínfimo — mostram-se contraditórias, frágeis e incompatíveis com o contexto fático-probatório.

4.
A tese subsidiária de desclassificação para receptação não se sustenta,
pois
a prova colhida não permite dissociar a posse dos bens da prática do furto em si,
sendo incabível a aplicação do art. 180
,
do CP ao caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A posse recente da res furtiva, aliada à fuga e à apreensão de instrumentos compatíveis com o crime, constitui prova suficiente da autoria do furto
”
.

Dispositivos relevantes citados:

art. 155, § 1o,
e 180
do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– Tema 934.

TJMT
– Enunciado 08 da TCCR; N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 28/04/2025; N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 23/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROMÁRIO SILVA BELO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
01 (um) ano 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

em regime inicial
aberto
,

e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado durante o repouso noturno, previsto no art. 155, §

1o, do Código Penal,
além do pagamento de R$ 2.000 (dois mil reais) a título de reparação para a vítima,
conforme decisão que se vê no Id. 307895381.

Em suas razões recursais (Id. 307895392), a defesa pleiteia, em síntese, a
absolvição do apelante
, sob o argumento de ausência de provas suficientes de sua participação no fato delituoso, invocando o princípio
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula a
desclassificação da conduta para o crime de receptação
, tipificado no art. 180
,
do Código Penal, sob o fundamento de que não teria havido comprovação de que o réu praticou a subtração, mas apenas de que estaria na posse do bem, em horário posterior ao furto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(
Id
.
307895395
).

A d.

Procu
radoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo
des
p
rovimento
do apelo manejado pelo órgão ministerial

(
Id
.
312332871
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo
órgão ministerial
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 8 de novembro de 2024, por volta das 22h55min, à Avenida Adair Leo Dall
Agnol
, Km 345, Setor Industrial
Lic
Norte, em Sinop/MT,
ROMÁRIO SILVA BELO
, com manifesto animus
furandi
, durante o repouso noturno,
subtraiu para si
, com ânimo de assenhoreamento definitivo,
coisa alheia móvel consistentes em fios elétricos
, conforme Auto de Apreensão
no. 2024.16.532038 [ID 175398415 – Pág. 1], pertencentes à empresa vítima O
Panelão
;
e 1 [um] cabo de máquina de solda elétrica
, cor vermelho, 15mm;
fios de

cobre de 16mm, cor preta; chicotes de veículos pesados e cabos de solda elétrica, avaliados em R$4.600,00
[quatro mil e seiscentos reais], conforme Auto de Avaliação no. 2024. 16.535786 [ID 175398649 – Pág. 1], pertencentes à empresa vítima
Truck
Eletrodiesel. Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos,
a empresa privada que realizava a segurança da empresa vítima O
Panelão
reportou a ocorrência do delito
aos sócios da empresa [
Jedete

Jinici
Wandscheer e Francelino Eler de Souza], os quais foram até o local e, nas proximidades,
avistaram um indivíduo empurrando um carrinho, em atividade suspeita, pelo que acionaram a equipe policial. Ato contínuo, os policiais empreenderam diligências e, a partir das informações, lograram êxito em flagrar o increpado ROMÁRIO SILVA BELO em posse da
res
furtivae
. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROMÁRIO SILVA BELO como incurso nas disposições do artigo 155, §1o, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentarem resposta à acusação [artigo 396 Código de Processo Penal] e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo, ao final, ser condenado.

(...)
.
(Id.

307895351
).

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), por meio da qual restou condenado pela prática do delito descrito no art. 155, § 1o, do Código Penal, ou seja, furto qualificado pelo repouso noturno, perpetrado na data de 08 de novembro de 2024.

A defesa, em suas razões busca, inicialmente, a absolvição do réu sob o fundamento de que não haveria prova inequívoca da autoria delitiva, invocando o princípio
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de receptação, previsto no art.
180
,
do CP, aduzindo que a prova dos autos apenas demonstraria a posse de bens de origem criminosa, sem elucidar sua subtração direta.

Contudo, não assiste razão
ao
apelante.

O delito de furto qualificado pelo qual
o
acusa
do
foi denunciad
o
caracteriza-se pelo ato de
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
;
durante o período noturno
(art. 155, §
1
o, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas estão exaustivamente comprovadas por meio do Boleti
m
de Ocorrência (Id. 307894855);
Auto de Apreensão (Id.
307894857
);
Termos de Depoimento (Id.
307894858
e
307894859
);
Termo de Declaração (Id.
307894860
); Imagem dos fios elétricos furtados (Id.
307894861
)
; Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
307894863
);
Foto das apreensões das ferramentas

(Id.
307894876
); Termo de declaração (Id.
307894879
)
; Fotos do local do furto (Id.
307894883
); Termo de declaração (Id.
307894884
)

e demais depoimentos colhidos na fase judicial (Id.
307895380
).

O apelante foi flagrantemente surpreendido por vigilantes particulares e posteriormente detido por guarnição da Polícia Militar, após ter sido
perseguido pela própria vítima
que o avistara deixando o local do crime. Em seu poder foram apreendidos
fios elétricos cortados
,
ferramentas de corte (alicate, turquesa e facão)
e
demais objetos compatíveis com
a
subtração dos materiais
.

Além disso, a versão apresentada pelas testemunhas policiais e pela vítima apresenta coerência interna e harmonia entre os depoimentos, demonstrando de forma convergente e objetiva que o réu havia praticado a subtração minutos antes, nas instalações da empresa “
O
Panelão
”, situada no setor industrial Link Norte da cidade de Sinop, em horário noturno, conforme registrado às 22h55min do dia 08/11/2024.

A vítima,
Jedete

Jinici
Wandscheer
, ouvida em sede policial declarou que
:

recebeu uma ligação do pessoal da empresa de segurança Inviolável, informando que haviam furtado fios do deposito da empresa
P
anelão
na Avenida Adair Leo Dall
Agnol
, diante da situação deslocou até a empresa e constatou o furto, conversou com o segurança da Inviolável e logo foi embora, quando andou duas quadras da empresa viu um homem
empurrando
um carinho quadrado, cheio de peças e outras coisas
,
que não conseguiu identificar porque não parou seu carro só passou devagar dentro do carro. Como achou suspeito
o

cara
, ficou rodando com o car
r
o e encontraram os seguranças da inviolável, que também acharam o
cara
suspeito, eles segura
ra
m o
cara
até a
polícia
chegar (...)
(Id.
307894860
).

E
m juízo, a vítima
Francelino Eler
d
e Souza
, sócio proprietário da empresa O
Panelão
, declarou que
:

(...)
PROMOTOR:

Como foi mencionado então aqui, o senhor, como sócio proprietário da empresa
Panellão
, figura como vítima nos autos dessa ação penal em razão da prática de um crime de furto ocorrido em novembro do ano passado. O senhor se recorda?

TESTEMUNHA: Sim.

PROMOTOR: O que aconteceu na ocasião, Senhor Francelino?

TESTEMUNHA: É, na realidade assim,
eh
, eu fiquei sabendo no dia seguinte o ocorrido,
tá
? Através do, da empresa Inviolável
e também
da minha sócia, a
Jedete
, que foi quem acompanhou esse assunto aí de, de imediato. Eu só fiquei sabendo na narrativa deles no dia seguinte, entendeu?

PROMOTOR: Certo. E o que foi repassado para o senhor? Que havia ocorrido?

TESTEMUNHA: Foi repassado, foi repassado,
eh
, vimos em loco que
havia sido roubado toda a instalação de fio ali da, da, da nossa filial
em no

Liqui
Norte.
E já...
(...)

PROMOTOR:
Tá
, o que mais? Levaram só fios da loja? Ou algum outro utensílio?

TESTEMUNHA: Não,
foi só os fios. Ali foi só os fios.

Foi danificado,
E foi danificado o relógio também ali, que foi quebrado a caixa, e tudo mais ali
. Mas a frente ali eles levaram tudo, entendeu?

PROMOTOR: E esses fios seriam do
quê
, dali? Do lado de fora da loja, de dentro, ligavam no quê, necessariamente?

TESTEMUNHA:
É, os fios que faz, os fios que faz a ligação entre a loja e o, e a instalação da, da Energiza
.

PROMOTOR:
Tá
.
Eh
, o senhor tem ideia da quantidade de, de fios que foram, foram levados?

TESTEMUNHA:
(...)
Eu,
se não me engano, 60 m mais ou menos que foi comprado ali e trocado, entendeu? Porque, na realidade, eles são quatro,
eh
, quatro perna de fio, né? Então, me parece que é mais ou menos isso aí
, se não, salvo engano, entendeu?

PROMOTOR:
Tá
. Qual foi o prejuízo que o senhor teve ali para fins de reparo?

TESTEMUNHA:
Eu tive um prejuízo ali de aproximadamente R$ 2.000.

PROMOTOR: Isso aí seria referente a quê? À compra de nova metragem de fios?

TESTEMUNHA: Seria,
eh
,
seria a compra dos fios, mais algumas, ah, algumas outras peças que precisou lá e, e a mão de obra do instalador, do, do eletricista
.

PROMOTOR:
T
a
,
tá
certo. É, algo mais que o senhor se recorde?

TESTEMUNHA: Não, não, da minha parte não.

PROMOTOR:
Uhum
,
tá
. O senhor disse então que foi a sócia do senhor quem teve mais contato com a situação e reportou para o senhor.

TESTEMUNHA: Sim.

PROMOTOR:
Tá
.

TESTEMUNHA: Ela
,
inclusive,
tá
tentando,
eh
, entrar em contato com vocês aí, mas não
tá
conseguindo acessar. Se você quiser conversar com ela através do meu telefone aqui, posso passar para ela, que ela
tá
aqui perto, entendeu?

PROMOTOR:
Deixa eu
até perguntar. Ela está no mesmo ambiente que o senhor?

TESTEMUNHA: No mesmo.
Uhum
, no mesmo ambiente.

PROMOTOR: Ela ouviu o que o senhor relatou para a gente aqui agora?

TESTEMUNHA: Ouviu, ouviu.
Tá
ouvindo aqui.
Uhum
.

PROMOTOR:
Tá
,
tá
bem.
Deixa eu
só continuar com o senhor aqui.
Eh
,
o senhor conhecia o, o Romário, essa pessoa que aparece na, na tela aqui, o autor do crime?

TESTEMUNHA:
Não, nunca vi, não
.

PROMOTOR:
Tá
. O senhor sabe como é que ele foi preso?

TESTEMUNHA: Não sei também, não. Não sei também, não. Quem sabe é a minha sócia, provavelmente deve te dar essa informação com mais precisão. Eu não
tô
sabendo não.

PROMOTOR:
Tá
, ela não relatou se ele foi localizado ali na hora, se alguém o imobilizou, alguma coisa?

TESTEMUNHA: Sim, falou, falou alguma coisa a esse respeito, sim, mas eu não, não sei te dar informação sobre isso aí não, entendeu? Mas falou alguma coisa sim.

PROMOTOR:
Tá
.
Tem alguma

empresa
que
faz o monitoramento lá do local?

TESTEMUNHA: Sim, a Inviolável
,
a empresa Inviolável. Fazia naquela época, depois nós acabamos trocando para uma outra aí na cidade, entendeu?

PROMOTOR:
Uhum
,
tá
. E o senhor sabe dizer se eles fizeram alguma diligência? Se esse fato chegou com o conhecimento deles? É só o que o senhor se lembrar,
tá
? O senhor não pode pedir auxílio para ninguém.

TESTEMUNHA: Sim. Não,
(...)
me parece que a inviável também ficou sabendo disso aí, ficou atrás disso aí também, entendeu?

PROMOTOR:
Tá
. O senhor me ouve agora?

PROMOTOR:
Tá
.
É do conhecimento do senhor se alguma empresa ali na, nas proximidades também foi vítima de furto nessa ocasião?

TESTEMUNHA:
Sim. Me parece que teve mais umas, umas três ou quatro também que se manifestaram a esse respeito aí, entendeu?

PROMOTOR: E teriam levado também fios, o senhor sabe dizer?

TESTEMUNHA: Ah, Olha,
me parece que alguma coisa em relação a fio, mas algumas outras coisas também, entendeu?
Eu não sei precisar o que que é não, mas,
eh
, parece que teve fio, teve algum outros, outros utensílios também que me falaram aí, entendeu?

PROMOTOR:
Uhum
,
tá
.
Tá
bom.

DEFE
SA
:
Eh
, o senhor informou que, que foram, mais aproximadamente 60 m de fio. O senhor saberia, precisar que
tipo de fio é esse? Se é fio de cobre, se, qual é a espessura dele? O senhor sabe dizer qual é o tipo dele?

TESTEMUNHA:
É fio de cobre, né? Fio para, para instalação elétrica, entendeu? Eu não me lembro agora a quantidade precisa porque nós compramos, eu tenho, até a nota ali, posso
levantar
para você isso aí, entendeu? Mas assim, é fio para refazer a instalação ali, entendeu?
Inclusive,
eh
, nós tivemos que ir
na
Energiza também informar esse, esse fato aí, entendeu?

DEFE
SA
: Entendi
.
E,
essa
instalação fica fora, fora do estabelecimento? Fica ali na calçada, é isso?

TESTEMUNHA: Sim, exatamente, isso mesmo.

DE
FESA
:
Eh
, não,
o senhor ou, ou alguém daí, da empresa, das proximidades, teria presenciado alguém retirando o, ou, ou ele só foi encontrado posteriormente?

TESTEMUNHA: Olha, essa informação eu não posso, não sei te dar não, viu?
P
orque na verdade, o que me falaram é que foi, esse acontecido no outro dia, entendeu? Então, eu não tenho essa informação não.

DEFE
SA
:
Tá
.
Eh
, mas no local tem

monitoramento por vídeo?

TESTEMUNHA: Tem uma câmera lá, mas eu não sei se ela
tá
funcionando, entendeu? Acho que não tem esse monitoramento não vai ter não.

DEFE
SA
: Entendi. Mas aí então
o senhor não saberia precisar
o horário que teriam
sido retirados esses fios do local
?

TESTEMUNHA: Olha,
pelo que me relataram, a partir, foi,
eh
, 21 horas, mais ou menos por aí
, nesse horário assim, entendeu?

DEFE
SA
:
Tá
, mas é, relataram para o senhor, essa pessoa que relatou ela presenciou alguém fazendo essa retirada?

TESTEMUNHA: Também.
Uhum
.

DEFE
SA
: Entendi, entendi. Mas

essa pessoa que relatou que teria acontecido esse horário, presenciou alguém fazendo essa retirada?

TESTEMUNHA: Aí eu não posso te informar isso aí, viu? Aí você teria que ver, teria que ver com ela, entendeu?

DEFE
SA
: Entendi.
(grifos meus) (relatório de mídias – Id.
307895380
).

Ao ser inquirida na fase judicial, a vítima
Rodrigo José
d
e Oliveira
, proprietário da empresa
Truck
Eletrodiesel, relatou que estavam finalizando a mudança para outro barracão e deixaram o barracão fechado, mas dentro dele
havia
vários objetos que não tinham sido retirados, dentre eles chicote de caminhão,
mais
algumas peças. Que quando regressaram no outro dia o barracão estava aberto, que levaram uns chicotes, cortaram os cabos do aparelho de solda, e alguns fios de energia do padrão e de dentro da empresa. Que encontraram o carrinho que utilizavam para carregar peças,
a
duas quadras acima da empresa com uma caixa dentro que usavam para guardar
as
peças. Que conseguiram abordar o suspeito
e
ele deixou o carrinho com algumas coisas.
Vejamos:

PROMOTOR: O senhor pode prosseguir, por favor aí
no
nos narrando como é que esse crime aconteceu e o que levaram lá efetivamente.

TESTEMUNHA: Então, a gente
tava
finalizando, a gente
tava
finalizando a mudança do barracão
pra
outro barracão, né? E a gente deixava o barracão fechado lá, mas tinha várias coisas ainda, não tinha sido retirado lá de dentro. Dentre elas, chicote de caminhões, algumas peças que estavam lá.
E
u não me recordo bem o dia, é, que aconteceu isso aí. Ah, mas
quando a gente regressou no outro dia, novamente estava aberto lá o barracão, o pessoal que entrou lá levou os chicotes que tinha nos caminhões, cortou os cabos do aparelho de solda que eu tinha lá para levar junto, como fio de energia, e alguns fios de energia do padrão e de dentro da empresa

do barracão
.

PROMOTOR:
Tá
. Essa caixa estava vazia ou cheia?

TESTEMUNHA:
E
stava cheia com as eu acho que não deu tempo de ele levar a caixa, o carrinho, né, como abordaram ele, conseguiram abordar o, o indivíduo, né?
Ele
deixou ela
lá com, com algumas outras coisas.

PROMOTOR:
Mas
os fio
de energia, cabo do aparelho de solda, chicote de caminhão, isso estava lá ou não?

TESTEMUNHA:
Não, ele tinha levado...
Já tinha levado... É, já, o pessoal já tinha levado
pra
delegacia já,
a polícia já tinha levado
pra
delegacia já.

PROMOTOR:
Tá
. E aí esses outros bens, Rodrigo, o senhor encontrou lá na delegacia então? Tinham sido arrecadados?

TESTEMUNHA: Delegacia.
Uhum
. Sim.

PROMOTOR:
Tá
. É,
o senhor sabe precisar, assim, por volta de qual horário teriam entrado na, nesse barracão

pra
levar essas coisas?

TESTEMUNHA:
Ah, foi a noite, foi a noite.

(...)
não sei precisar para você o horário, mas assim, foi a noite. Creio que um horário tarde já, eu creio. Entendeu? Porque a gente chegou no outro dia de manhã cedo estava aberto já e as coisas faltando já.

PROMOTOR:
Uh
u
m
,
tá
,
já havia escurecido, já era noite anterior?

TESTEMUNHA: Sim, que nós saímos do barracão.

PROMOTOR: Isso.

TESTEMUNHA:
É, nós saímos por volta das 8 horas por aí.

PROMOTOR:
Tá
. Foi entre esse período aí então?

TESTEMUNHA: É, foi desse, vamos falar assim, que dentro das 8 da noite a adentrar a madrugada que entraram no barracão.

PROMOTOR:
Uhum
,
tá
. É, o senhor chegou a
a
registrar ocorrência? Como é que o senhor ficou sabendo aí desses bens do senhor que haviam sido localizados?

TESTEMUNHA: Foi outras pessoas que foram
lesada
também que entraram no barracão que fizeram a ocorrência, entendeu? E aí a gente também foi, avisaram para a gente se tivesse alguma coisa, se tivesse falta, era para ir
na
delegacia reconhecer os objetos, entendeu?
Aí a gente foi na delegacia e reconheceu o que estava lá.

(...).

PROMOTOR:
Tá
. A empresa do senhor é próxima da empresa
Panelão
?

TESTEMUNHA: Ela é próxima lá

PROMOTOR: A, a empresa anterior lá, a
Truck

Eletro Diesel
, era, no barracão? Era próxima?

TESTEMUNHA:
Era, era próxima. Um pouquinho
pra
baixo na Leo Valdir
Faganelli
.

PROMOTOR: Era na mesma rua?

TESTEMUNHA: Na Leo Valdir
Faganela
.

DEF
ESA
:
Tu saberia
me informar como foi que o acusado foi preso? Sabe dizer como foi que o senhor participou, ele foi encontrado no local, ou as proximidades?

TESTEMUNHA: Não. Assim, eu não participei da prisão dele não. Foi outras pessoas que chamaram a polícia, que viram ele, é, carregando esse carrinho.
(...) (grifos meus) (
relatório de mídias – Id. 307895380
).

O policial militar
Felipe Machado Costa Neto
, responsável pela abordagem do réu relatou
,
em juízo
,
que

na noite dos fatos a guarnição foi acionada via COPOM para atender ocorrência de furto de fios elétricos na região do Setor Industrial Link Norte. No local, após contato com vigilantes que atuavam na área, os policiais localizaram o acusado Romário Silva Belo,
que se encontrava em posse de diversos fios elétricos, além de instrumentos típicos da prática delitiva, como alicate, compatíveis com aqueles usados para corte e subtração de cabos.
A equipe policial, ao se dirigir a um dos barracões alvo do furto, constatou que
os objetos encontrados com o réu coincidiam com os bens subtraídos, estabelecendo nexo direto entre o agente e o fato criminoso.
O policial acrescentou que o réu, ao ser indagado, alegou
que
catava material para reciclagem, para revenda. Ressaltou, ainda, que a ocorrência se deu durante o período noturno

(relatório de mídias – Id. 307895380).

Por ocasião de seu interrogatório
na fase policial
, o acusado
Romário Silva Belo
declarou:

os fios que
a vítima
disse ser dela
encontrou jogados na esquina
, não sabe o nome da rua só que é
próximo
de uma empresa que faz blocos
e os outros
fios encontrados
com ele são de sucatas.
Informa que não furtou os fios
(Id.
307894863
).

Já quando questionado em juízo,
negou a autoria do delito que lhe é imputado nos presentes autos, alegando, em sua versão defensiva, que atua na coleta de materiais recicláveis e que teria adquirido os
objetos apreendidos de um indivíduo desconhecido que transitava pela rua, mediante o pagamento da quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)

(relatório de mídias – Id. 307895380).

Como visto, os elementos constantes dos autos são firmes, coesos e convergentes no sentido da autoria delitiva atribuída ao
réu
. A prisão em flagrante, ocorrida instantes após o cometimento do crime,
a posse dos objetos subtraídos, o reconhecimento inequívoco pelas vítimas e a apreensão de ferramentas compatíveis com a prática delituosa
são indícios veementes da responsabilidade penal
do apelante.

A tentativa de afastar sua responsabilidade criminal por meio de versões inconsistentes — ora dizendo que encontrou os fios jogados na rua, ora afirmando que os comprou de um desconhecido — não se sustenta frente ao conjunto probatório robusto, que demonstra que o réu foi surpreendido com a
res furtiva
em seu poder em contexto absolutamente compatível com a narrativa dos fatos delituosos.

Após a análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas em ambas as fases da persecução penal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não se pode chegar à outra conclusão que não seja a de que
o
acusad
o

Romário Silva Belo
, realmente, furtou os produtos descritos no Termo de Exibição e Apreensão (Id.
307894857
).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios corroboram os depoimentos prestados pelas testemunhas (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), os quais embasaram a condenação da apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §
1
o, do CP).

Sobre o Tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 934/STJ, fixou a seguinte tese:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(grifos meus).

No presente caso, assume relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(grifos meus)
.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

1.
A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas coligidas nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(...).

(N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

1.
A prova testemunhal policial, quando coerente com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar condenação penal
(...).

(N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025).

Dessa maneira, diante das provas coligidas para o processo, não se cogita a absolvição do apelante
.

No tocante ao
pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180
,
do Código Penal)
, igualmente
não
assiste razão
à defesa.

A defesa sustenta que os autos demonstrariam tão somente a posse de objetos de origem criminosa, sem comprovação de que o réu tenha sido o agente da subtração. No entanto, essa alegação encontra-se frontalmente afastada pelo robusto acervo probatório dos autos.

Como já demonstrado, Romário Silva Belo foi
detido em flagrante

pouco
tempo
após a consumação do furto
, conduzindo um carrinho contendo os bens subtraídos das empresas vítimas, além de ferramentas (alicate, turquesa e facão) comumente utilizadas na prática desse tipo de crime, compatíveis com os danos constatados nos locais violados.

Ademais, os relatos das testemunhas — especialmente dos policiais militares que atenderam a ocorrência — são
firmes e convergentes
no sentido de que os objetos encontrados em posse do réu eram
exatamente aqueles que haviam sido furtados minutos antes
, não havendo qualquer dúvida razoável quanto à
autoria direta do delito
.

No caso em tela, a versão apresentada pelo réu — de que teria adquirido os objetos de um desconhecido por R$ 55,00 — além de
inverossímil diante do valor real dos bens (avaliados em aproximadamente R$ 4.600,00)
, é contraditória com o que havia afirmado anteriormente na fase inquisitorial, onde alegou ter “encontrado os fios na esquina”.

Portanto, ausente qualquer dúvida razoável quanto à participação direta do apelante na subtração dos bens, revela-se incabível a pretendida desclassificação para o tipo penal do art. 180
,
do CP, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado pelo repouso noturno, nos termos do art. 155, § 1o, do Código Penal.

Ante o exposto, em
conson
ância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo interposto, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025